Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19). Vício de iniciativa. Competência concorrente. Interesse local. Princípios da isonomia, livre iniciativa e concorrência. Estudo de impacto ambiental. Covid-19. Audiência pública.

1 - Se as informações apresentadas são suficientes para o exame da alegada inconstitucionalidade da L. Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19), desnecessário designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento técnico da matéria (art. 142, §1o, RITJDF).

2 - Ao editar a L. Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19), de iniciativa parlamentar, para que fossem substituídos os canudos e copos plásticos por produtos fabricados com materiais biodegradáveis, atuou o Distrito Federal dentro de sua esfera de competência para legislar sobre tema de interesse local e afeto à produção e consumo e à proteção do meio ambiente (art. 17, V e VI, da LODF).

3 - A lei impugnada, ao exigir que organizações públicas e privadas substituam os canudos e copos plásticos por produtos fabricados com materiais biodegradáveis, tem como objetivo a proteção do meio ambiente - prevista nos arts. 170 e 225 da CF e nos arts. 16, IV e V, e 17, VI e VIII, da LODF - e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Não contraria disposições da Constituição Federal e da LODF.

4 - Lei que fomenta política pública de proteção ao meio ambiente, invariavelmente, irá atribuir atos de fiscalização ao poder público, sem que, com isso, ocorra invasão à competência legislativa do chefe do Poder Executivo.

5 - O fato de outros estados da federação poderem dispor de forma diferente quanto à substituição de canudos e copos plásticos por produtos biodegradáveis não viola o princípio da isonomia. Trata-se de resguardar a autonomia de cada ente federativo para dispor sobre a matéria da forma que mais atende ao seu interesse local.

6 - A defesa do meio ambiente pela vedação do uso de canudos e copos feitos de material plástico descartável não atinge o núcleo essencial do princípio da livre iniciava e concorrência, vez que as empresas continuarão a exercer suas atividades comerciais, mas adstritas a produtos biodegradáveis.

7 - Como o objetivo da lei é proteger o meio ambiente, veiculando medidas que inegavelmente proporcionam melhor gestão de resíduos e, consequentemente, contribuem para a formação de meio ambiente local ecologicamente mais equilibrado, desnecessário prévio estudo de impacto ambiental - exigido para empreendimentos ou atividades causadoras de significativa degradação do meio ambiente ou com significativo potencial poluidor - para a sua aprovação.

8 - Se a fiscalização e eventual aplicação de penalidades pelo descumprimento da lei (art. 2o, inciso II) somente ocorrerá após regulamentação pelo Poder Executivo, não há danos irreparáveis aos comerciantes.

9 - Pesquisas científicas recentes atestam que o plástico amplia significativamente a sobrevida da COVID-19 e, por consequência, também é maior o potencial de contágio dos produtos de plástico após o descarte, o que reforça a necessidade de substituição desses produtos, também para enfrentamento da pandemia da Covid-19.

10 – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.